Tribunal: TJMT
Processo: 1023206-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023206-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIEGO XAVIER FERREIRA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO ESTE SOMENTE QUANTO À PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO, DEFERIDA PELO 1o VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE MANTEVE O PATAMAR DE 60% DE PENA CUMPRIDA COMO O REQUISITO OBJETIVO PARA A TRANSFERÊNCIA DO AGRAVANTE AO REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 40% – ADVENTO DA LEI N.o 13.964/2019 – NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEI N.o 7.210/84 – CRITÉRIO TEMPORAL MAIS GRAVOSO PARA A PROGRESSÃO QUE DORAVANTE EXIGE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM INFRAÇÕES HEDIONDAS OU EQUIPARADAS – OMISSÃO LEGISLATIVA QUANTO AO CONDENADO POR CRIME HEDIONDO, MAS CUJA REINCIDÊNCIA SE DÁ POR FORÇA DE CONDENAÇÃO PRETÉRITA DERIVADA DA PRÁTICA DE DELITO COMUM – INTEGRAÇÃO DA LACUNA LEGAL COM BASE NO PRINCÍPIO DO
FAVOR REI –
EXEGESE MAIS FAVORÁVEL AO REEDUCANDO – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Ante a revogação do §2.o do artigo 2.o da Lei n.o 8.072/1990 e da nova redação dada pela Lei n.o 13.964/2019 ao art. 112 da Lei n.o 7.210/1984, devem ser aplicados aos condenados por crime hediondo ou equiparado e não reincidentes em infrações penais dessa específica natureza, ainda que já possuam condenações pretéritas por delitos comuns, os índices de 40% ou 50% de pena cumprida para o cômputo da progressão de regime, a depender da ocorrência ou não do resultado morte, nos termos do art. 112, incisos V e VI, alínea
a
, da Lei de Execução Penal.

In casu
, em se tratando de condenação por delito com resultado morte, o acolhimento do pedido defensivo de aplicação do patamar de 40% (quarenta por cento) de pena cumprida esbarra frontalmente com os princípios da especialidade e da legalidade, todavia, a manutenção da fração de 60% (sessenta por cento) fixada pelo juízo
a quo
também não está correta, tornando de rigor o desprovimento da irresignação, mas com providência
ex officio
para estipular
o percentual de 50% (cinquenta por cento) no que diz respeito ao tempo de pena cumprida apto a tornar satisfeito o requisito objetivo para a progressão de regime.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Diego Xavier Ferreira
interpôs a tempo e modo este recurso de
Agravo em Execução
, contra o título judicial em que se
indeferiu seu pedido de retificação do cálculo
penal para que fosse exigido o cumprimento de 40 % da pena para fins de progressão regimental, não 60 %, relativamente ao crime de Latrocínio pelo qual foi condenado.

Em suas razões, requer a reforma do
decisum
para que lhe
seja exigido o cumprimento de 40%
da reprimenda, sob o argumento de que as alterações trazidas pela Lei no 13.964/2019 devem ser interpretadas em seu favor (Id. 65914996).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 65914994).

Em juízo de retratação a decisão foi mantida por seus fundamentos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça também opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 69939978), sintetizando seu posicionamento conforme sumário que segue em transcrição livre:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA CONTRA A DECISÃO QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS, PARA CONSTAR A FRAÇÃO DE 40%
PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME REFERENTE À CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO – ALEGAÇÃO DE QUE A FRAÇÃO DE 3/5, PREVISTA NO INCISO VII DO ARTIGO 112 DA LEP, É SOMENTE APLICÁVEL AO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS –
ACOLHIMENTO
– A LEI No 13.964/2019, AO ESTABELECER NOVAS FRAÇÕES PARA PROGRESSÃO DO REGIME PASSOU A EXIGIR O CUMPRIMENTO DE 3/5 DA PENA
APENAS QUANDO O CONDENADO FOR REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO
– HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE O APENADO, CONDENADO POR CRIME HEDIONDO SEM RESULTADO MORTE,
É CONSIDERADO REINCIDENTE EM RAZÃO DE DELITOS DE NATUREZA COMUM
, DEVENDO SER EXIGIDO O CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA PARA FINS DE PROGRESSÃO –
PROVIMENTO
AO RECURSO.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 9 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
Diego Xavier Ferreira
foi condenado ao cumprimento da
pena unificada de 27 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão em regime fechado
.

Durante o curso do processo executivo, foi elaborado cálculo penal em que se tomou a fração de 3/5

como critério para a progressão regimental.

E é contra esse parâmetro que o agravante se insurge, por entender que o fato de não ser reincidente específico, lhe confere o direito de ver aplicada a fração de 2/5 para a concessão de benefícios na execução penal em relação à sua condenação por Latrocínio. Aduz que as alterações trazidas pela Lei no 13.964/2019 devem ser interpretadas em seu favor, especialmente porque lhe deve ser aplicar a norma mais benéfica.

Note-se, primeiramente, que a nova redação do art. 112, da LEP, não se refere à reincidência específica de maneira expressa. O indigitado dispositivo legal, em seus incisos VII e VIII, ao mencionar as expressões
“reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”
e
“reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte”
-, não deixa claro que se reporta, exclusivamente, à reincidência específica, sobretudo porque ambas as expressões podem, sem prejuízo, ser entendidas para referir-se ao condenado que se tornou reincidente por praticar crime hediondo, ou equiparado com ou sem resultado morte.

Nesse mesmo sentido, o
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, do STJ, destacou em sua decisão monocrática:

“(...) Há de se notar, ainda, que o art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, apesar da dubiedade da redação, não contempla o termo "reincidente específico", possibilitando, portanto, o reconhecimento de qualquer reincidência. (...)” (HC no. 610311-SP, publicado em 11.9.2020).

Nos moldes apresentados, a interpretação mais adequada é a de que os incisos VII e VIII do art. 112 da LEP traz duas exigências: que a pessoa seja reincidente, independentemente dessa reincidência ser comum ou específica; e que tenha sido condenada por crime hediondo ou equiparado com ou sem resultado morte.

Outra interpretação, a meu ver, é equivocada, especialmente aquela almejada pela defesa de que seria imperiosa a aplicação ao seu caso da fração de 2/5, pois o inciso V, do art. 112, da LEP destina-se expressamente ao apenado
primário
, não sendo o caso do agravante.

Quanto ao ponto, colaciono aresto de julgado do TJSC:

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE RECONHECEU A INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 3/5, NO TOCANTE À PROGRESSÃO DE REGIME. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. AVENTADA OCORRÊNCIA DE REINCIDÊNCIA GENÉRICA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME COMUM (TRÁFICO PRIVILEGIADO) E POSTERIOR CONDENAÇÃO POR CRIMES HEDIONDOS. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA RECONHECIDA NA SENTENÇA.
IRRELEVÂNCIA SE A REINCIDÊNCIA É ESPECÍFICA OU GENÉRICA.
PRECEDENTES. ADEMAIS, ARGUMENTOS EM RELAÇÃO À LEI N. 13.964/2019 QUE NÃO PROSPERAM. ANÁLISE DO ART. 112, VII, DA LEP. DECISUM INALTERADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - EP: 00001966620208240020 Criciúma 0000196-66.2020.8.24.0020, Relator: Antônio Zoldan da Veiga, Data de Julgamento: 07/05/2020, Quinta Câmara Criminal)

Sobre a questão aqui tratada, consigno trecho do julgado acima mencionado em que o Relator,
Desembargador Antônio Zoldan da Veiga
, expõe o entendimento de que
“(...) a Lei n. 13.964/2019, especificamente no art. 112, VII, da LEP, trouxe distinções em relação ao crime praticado, mas manteve a não exigência da reincidência ser específica para aplicação do maior patamar para progressão do regime, até porque
é público e notório que respectivas alterações propostas pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública sinalizavam, ainda mais, maior repreensão quanto às regras de cumprimento das penas
(...) Inclusive, vale anotar que, se o legislador optasse em se referir apenas à reincidência específica no respectivo art. 112 da LEP, certamente o faria expressamente - nesse ponto, cita-se como exemplo o art. 44, § 3o, do Código Penal, no qual há menção expressa à "prática do mesmo crime". (...)”
.

De fato, não se pode ignorar que as modificações propostas e levadas a efeito por meio da Lei no. 13.964/19, também chamada de “Pacote Anticrime”, como o próprio nome sugere, objetivaram reprimir com maior rigor a criminalidade no país, sendo ilógico interpretá-la de modo a equiparar o condenado reincidente ao primário, exigindo-lhe idênticos requisitos para a progressão regimental.

Além do mais, se o legislador tivesse a intenção de destinar o art. 112, VII e VIII, da LEP apenas ao reincidente específico, o teria feito expressamente. Como, todavia, não adotou essa técnica, a única conclusão é de que o referido dispositivo é aplicável ao reincidente condenado na prática de crime hediondo ou equiparado, independentemente da natureza do delito gerador da reincidência.

Sobre a matéria, sabiamente, o
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, do STJ, ressaltou em seu
decisum
monocrático exarado no HC no. 610311-SP, publicado em 11.9.2020, que:

“(...) Em que pese a expressa revogação do art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/1990, acredito mais adequado o exercício da hermenêutica jurídica com base no Espírito da lei modificadora, assim como nas construções jurisprudenciais que nortearam a aplicação da Lei dos Crimes Hediondos ao longo dos anos.
O chamado "Pacote Anticrime" tinha como objetivo o aperfeiçoamento da Legislação Penal e Processual Penal, em vistas a produzir mecanismos mais capazes de reprimir e desestimular a prática delitiva, com especial atenção ao combate ao tráfico de entorpecentes.

Aliados os objetivos da Lei n. 13.964/2019 à jurisprudência pacificada nas Cortes Superiores, de rigor a manutenção da fração de 3/5 (três quintos), traduzido em 60% (sessenta por cento) do cumprimento da pena, para a progressão de regime aos condenados por crime hediondos ou equiparados, quando reincidentes
. (...)”

Nessa mesma linha de raciocínio, trago à baila trecho de decisão do
Ministro Félix Fischer
, do STJ:

“(...) apesar da atecnia ao não deixar clara a situação do apenado reincidente por crime comum e condenado por delito hediondo, o legislador, em momento algum, exige que a reincidência mencionada no inciso VII seja específica, conforme argumentado pela Defesa (
HC
n. 583.751/SP, Ministro Félix Fischer, j. 16-6-2020).

Destarte, conclui-se que, mesmo com o advento da Lei no. 13.964/19, se ao apenado por crime hediondo ou equiparado for reconhecida a reincidência, seja ela específica ou comum, ele deve cumprir 60% da pena quando não houver resultado morte e 70 % quando houver para progredir de regime (art. 112, VII e VIII, LEP), sendo inaceitável o parâmetro de 2/5 (40%), que como visto, destina-se apenas aos condenados primários (art. 112, V, LEP).

Sendo assim, tratando-se o agravante de reincidente em crime comum, mas condenado por crime hediondo, inviável que se exija-lhe o cumprimento de apenas 40% da pena para fins de progressão de regime, motivo pelo qual não há que se falar em acolhimento da pretensão defensiva.

Aliás, apenas por argumentar registro que o agravante já foi por demais beneficiado com a adoção do percentual de 60 % para progressão de regime, pois, como praticou crime com resultado morte (Latrocínio) ser-lhe-ia exigível o cumprimento de 70 % da pena para usufruto do referido beneficio (art. 112, VIII, LEP)

Pelo exposto, em
dissonância
do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo intacta a decisão combatida.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Busca o agravante a readequação do período de pena cumprida apto a tornar satisfeito o
requisito objetivo para a progressão de regime
, alterando-se o patamar de
60% (sessenta por cento) estabelecido pelo d. juízo
a quo
para o índice de 40% (quarenta por cento
), com base nas modificações decorrentes do advento da
Lei n.o 13.964/2019.

Com efeito, os argumentos deduzidos pelo reeducando, em princípio, encontram-se em consonância com o entendimento atualmente acolhido de forma unânime pela Primeira e Segunda Câmaras Criminais do TJMT e pela maioria dos componentes da Terceira Câmara Criminal deste e. Sodalício,
no sentido de que a entrada em vigor da
Lei n.o 13.964/2019
e as alterações promovidas em face do art. 112 da Lei n.o 7.210/1984 (L.E.P.) implicaram na
superveniência de lei penal material mais benéfica
ou
novatio legis in mellius
, especificamente no que refere aos chamados
reincidentes simples ou genéricos
, ou seja, aqueles condenados por crimes hediondos ou equiparados, mas cuja reincidência deriva de condenação anterior por infração comum.

Colacionam-se, à guisa de exemplo, os seguintes precedentes:
AgExPe n.o 1015182-31.2020.8.11.0000
(Rel.: Des.
Gilberto Giraldelli
);
AgExPe n.o 1016039-77.2020.8.11.0000
(Rel.: Des.
Juvenal Pereira da Silva
);
AgExPe n.o 1016773-28.2020.8.11.0000
(Rel.: Des.
Orlando de Almeida Perri
);
AgExPe n.o 1016820-02.2020.8.11.0000
(Rel.: Des.
Marcos Machado
);
AgExPe n.o 1018487-23.2020.8.11.0000
(Rel.: Des.
Pedro Sakamoto
);
AgExPe n.o 1016740-38.2020.8.11.0000
(Rel.: Des.
Rui Ramos Ribeiro
).

Não discrepa o atual entendimento da c. Sexta Turma do e. STJ (
ex vi
do AgRg no HC 598.839/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA
, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/2020; HC 607.190/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Por outro lado,
neste caso concreto
,
razão assiste ao i. Relator

quando afirma que

o agravante não faz jus ao percentual de 40% (quarenta por cento) de pena cumprida como o requisito objetivo para a progressão de regime
.

Todavia e data máxima vênia, assim o é não pelos motivos declinados pelo douto Relator, mas porque, embora o reeducando seja reincidente meramente genérico,
o crime hediondo pelo qual foi condenado redundou na ocorrência de resultado MORTE
, de maneira que o fato se subsome à norma do
art. 112, inc. VI, alínea
a
, da Lei n.o 7.210/84 (L.E.P.)
in verbis
:

“
Art. 112
. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a
transferência para regime menos rigoroso
, a ser determinada pelo juiz,
quando o preso tiver cumprido ao menos
: (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for
:

(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

a)
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário
, vedado o livramento condicional; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)”. –
Grifei
.

A questão é mais bem explicada por Renato Brasileiro Lima:

“(...). VII – (...). Logo, na hipótese de se tratar de apenado já condenado irrecorrivelmente por um crime qualquer (v.g., furto qualificado) que vier a cometer novo delito, desta vez hediondo ou equiparado, não se revela possível a aplicação do inciso VII do art. 112, devendo ser aplicado, à semelhança do raciocínio anteriormente feito em relação ao inciso IV do art. 112,
o patamar previsto no inciso V, qual seja, 40% (quarenta por cento),
desde que do crime hediondo (ou equiparado) em questão não tenha resultado morte, hipótese esta em que seria aplicável o percentual de 50% (cinquenta por cento) constante do art.112, VI, alínea ‘a’, da LEP
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019– Artigo por Artigo. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 394). Destaquei.

Significa dizer que o acolhimento do pedido de aplicação do patamar de 40% (quarenta por cento) de pena cumprida como o requisito temporal para a progressão do agravante
esbarra frontalmente com os preceitos dos
princípios da especialidade e da legalidade
, na medida em que a nova redação do
art. 112 da L.E.P.
cinge dentre os seus incisos
previsão de pena cumprida especificamente voltada a tratar dos delitos hediondos com resultado morte
.

Mas a manutenção da fração de 60% (sessenta por cento) também não está correta.

Com base em tais considerações,
acompanho
o d. Relator no sentido de
negar provimento ao presente recurso
. Entretanto,
DE OFÍCIO
,
retifico a r. decisão impugnada
, para o específico fim de
readequar o patamar de 60% (sessenta por cento) ou 3/5 (dois quintos) estabelecido pelo juízo
a quo
para o percentual de 50% (cinquenta por cento) ou fração de 1/2 (metade)
, no que diz respeito ao tempo de pena cumprida apto a tornar satisfeito o requisito objetivo/temporal para a progressão do ora agravante quanto à condenação pelo delito hediondo com resultado morte [latrocínio].

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Busca o agravante a readequação do período de pena cumprida apto a tornar satisfeito o
requisito objetivo para a progressão de regime
, alterando-se o patamar de
60% (sessenta por cento) estabelecido pelo d. juízo
a quo
para o índice de 40% (quarenta por cento
), com base nas modificações decorrentes do advento da
Lei n.o 13.964/2019.

Com efeito, os argumentos deduzidos pelo reeducando, em princípio, encontram-se em consonância com o entendimento atualmente acolhido de forma unânime pela Primeira e Segunda Câmaras Criminais do TJMT e pela maioria dos componentes da Terceira Câmara Criminal deste e. Sodalício,
no sentido de que a entrada em vigor da
Lei n.o 13.964/2019
e as alterações promovidas em face do art. 112 da Lei n.o 7.210/1984 (L.E.P.) implicaram na
superveniência de lei penal material mais benéfica
ou
novatio legis in mellius
, especificamente no que refere aos chamados
reincidentes simples ou genéricos
, ou seja, aqueles condenados por crimes hediondos ou equiparados, mas cuja reincidência deriva de condenação anterior por infração comum.

Colacionam-se, à guisa de exemplo, os seguintes precedentes:
AgExPe n.o 1015182-31.2020.8.11.0000
(Rel.: Des.
Gilberto Giraldelli
);
AgExPe n.o 1016039-77.2020.8.11.0000
(Rel.: Des.
Juvenal Pereira da Silva
);
AgExPe n.o 1016773-28.2020.8.11.0000
(Rel.: Des.
Orlando de Almeida Perri
);
AgExPe n.o 1016820-02.2020.8.11.0000
(Rel.: Des.
Marcos Machado
);
AgExPe n.o 1018487-23.2020.8.11.0000
(Rel.: Des.
Pedro Sakamoto
);
AgExPe n.o 1016740-38.2020.8.11.0000
(Rel.: Des.
Rui Ramos Ribeiro
).

Não discrepa o atual entendimento da c. Sexta Turma do e. STJ (
ex vi
do AgRg no HC 598.839/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA
, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/2020; HC 607.190/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Por outro lado,
neste caso concreto
,
razão assiste ao i. Relator

quando afirma que

o agravante não faz jus ao percentual de 40% (quarenta por cento) de pena cumprida como o requisito objetivo para a progressão de regime
.

Todavia e data máxima vênia, assim o é não pelos motivos declinados pelo douto Relator, mas porque, embora o reeducando seja reincidente meramente genérico,
o crime hediondo pelo qual foi condenado redundou na ocorrência de resultado MORTE
, de maneira que o fato se subsome à norma do
art. 112, inc. VI, alínea
a
, da Lei n.o 7.210/84 (L.E.P.)
in verbis
:

“
Art. 112
. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a
transferência para regime menos rigoroso
, a ser determinada pelo juiz,
quando o preso tiver cumprido ao menos
: (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for
:

(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

a)
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário
, vedado o livramento condicional; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)”. –
Grifei
.

A questão é mais bem explicada por Renato Brasileiro Lima:

“(...). VII – (...). Logo, na hipótese de se tratar de apenado já condenado irrecorrivelmente por um crime qualquer (v.g., furto qualificado) que vier a cometer novo delito, desta vez hediondo ou equiparado, não se revela possível a aplicação do inciso VII do art. 112, devendo ser aplicado, à semelhança do raciocínio anteriormente feito em relação ao inciso IV do art. 112,
o patamar previsto no inciso V, qual seja, 40% (quarenta por cento),
desde que do crime hediondo (ou equiparado) em questão não tenha resultado morte, hipótese esta em que seria aplicável o percentual de 50% (cinquenta por cento) constante do art.112, VI, alínea ‘a’, da LEP
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019– Artigo por Artigo. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 394). Destaquei.

Significa dizer que o acolhimento do pedido de aplicação do patamar de 40% (quarenta por cento) de pena cumprida como o requisito temporal para a progressão do agravante
esbarra frontalmente com os preceitos dos
princípios da especialidade e da legalidade
, na medida em que a nova redação do
art. 112 da L.E.P.
cinge dentre os seus incisos
previsão de pena cumprida especificamente voltada a tratar dos delitos hediondos com resultado morte
.

Mas a manutenção da fração de 60% (sessenta por cento) também não está correta.

Com base em tais considerações,
acompanho
o d. Relator no sentido de
negar provimento ao presente recurso
. Entretanto,
DE OFÍCIO
,
retifico a r. decisão impugnada
, para o específico fim de
readequar o patamar de 60% (sessenta por cento) ou 3/5 (dois quintos) estabelecido pelo juízo
a quo
para o percentual de 50% (cinquenta por cento) ou fração de 1/2 (metade)
, no que diz respeito ao tempo de pena cumprida apto a tornar satisfeito o requisito objetivo/temporal para a progressão do ora agravante quanto à condenação pelo delito hediondo com resultado morte [latrocínio].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021